Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-50.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-50.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SONIA THOMAZINE - CPF: 782.437.269-34 (APELADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S):

SONIA THOMAZINE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

A Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1000794-50.2023.8.11.0055
ajuizada por
SONIA THOMAZINE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1 - Ratificar a tutela deferida nos autos e, por consequência, determinar que a ré mantenha o plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade de submissão a tratamento médico por parte da autora.

2 – Condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 10.000,000 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Por fim, condenou a requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por parte da parte autora, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Alega a recorrente que
o Código de Defesa do Consumidor
é de caráter geral e não pode afastar as disposições da legislação especial que regula a saúde suplementar, sendo que a Lei Federal nº 9.656/1998 preconiza que a lei geral deve ser aplicada de forma subsidiária aos planos de saúde.

Sustenta que é incontroverso nos autos que quando da rescisão do contrato de plano de saúde, a apelada não estava internada ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, portanto, poderia contratar outro plano de saúde com aproveitamento de carências ou fazer portabilidade para outra operadora.

Salienta que cumpriu seu dever de notificar a pessoa jurídica contratante do plano de saúde, com antecedência de 60 dias, em conformidade com o artigo 17 da Resolução Normativa da ANS nº 195/2009, sendo que a apelante deveria proceder com a notificação da ACITS, empresa contratante, quanto à rescisão contratual, e esta deveria comunicar a apelada da rescisão contratual, o que foi feito.

Afirma que não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade no cancelamento do plano de saúde da parte apelada.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória diante da recusa hostilizada, ou ainda sofrido algum dano em sua saúde, o que descaracteriza o dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID
211679205
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SONIA THOMAZINE
ajuizou
a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, com Liminar Inaudita Altera Parte n. 1000794-50.2023.8.11.0055
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que que é titular do plano de saúde nº 6011000208, oferecido pela requerida (ID 211675747).

Alegou que em 03/11/2010 obteve o diagnóstico de Esclerose Múltipla, aposentando-se por invalidez no ano de 2013.

Aduziu que precisou passar por procedimento cirúrgico na mão e no antebraço esquerdo, necessitando, mais do que nunca, de assistência médica e hospitalar, mas em 27/12/2022 recebeu uma ligação da ACITS – Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra/MT, sendo notificada da rescisão unilateral do Contrato de Plano de Saúde com a requerida.

Sustentou que a requerida ofereceu a contratação de outro plano, porém, este teria um custo financeiro maior e menos cobertura dos serviços prestados.

Destacou que necessitou passar por procedimento cirúrgico na mão e antebraço esquerdo, ante a rejeição de implantes de pinos no punho esquerdo.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando, em caráter liminar, pela manutenção do plano coletivo por adesão, com abrangência nacional, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, sem período carencial a ser cumprido. No mérito, requereu a procedência do pedido para condenar a requerida a manter o plano de saúde da autora, nas mesmas condições de cobertura assistencial, sem período de carência a ser cumprido, sem qualquer exclusão, restrição ou limitação, por tempo indeterminado, além da condenação em danos morais.

Recebida a inicial, houve a concessão da tutela antecipada para determinar a manutenção do plano de saúde em litígio em relação à autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 52.080,00 (ID 211679168).

A parte requerida apresentou contestação, alegando a legalidade da rescisão unilateral, eis que precedida de notificação prévia, bem como a impossibilidade de manutenção da autora no plano extinto. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Ao decidir, o juiz
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula nº 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 211675747).

Segundo dispõe a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei nº 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
verbis:

“Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1º - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2º - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a apelante notificou a Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra – ACITS, da rescisão do contrato em 25/11/2022 (ID 211679177), porém, não consta dos autos a data da notificação enviada para a parte autora/apelada, ora beneficiária do plano de saúde.

Salienta-se que embora a empresa estipulante tenha o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do plano de saúde, cabia à apelante realizar a notificação do cancelamento aos seus beneficiários, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Observa-se que a requerida não comprovou a notificação informando o cancelamento à consumidora/apelada, restando abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60º dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Além disso, verifica-se que o estado de saúde da apelada requer cuidados, uma vez que sofre de doença crônica desmielinizante do sistema nervoso central, ou seja, doença autoimune que pode causar incapacidade neurológica, sendo que a autora foi aposentada por invalidez em razão da doença.

Ressalta-se que à época da rescisão, a apelada não se encontrava internada, porém, considerando ser pessoa idosa e sofrer de doença grave, evidencia-se a necessidade de manutenção do plano de saúde em razão da continuidade do tratamento e de sua invalidez permanente.

Nesse sentido, consignou o magistrado:

“Por oportuno, cumpre ressaltar que a beneficiária é pessoa idosa, possuidora de doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, que tem necessidade de realizar acompanhamento médico, de modo que a continuidade da prestação de serviços também está amparada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato.

Não é cabível, mesmo com motivação idônea, que a rescisão unilateral do plano de saúde resulte em risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no tema 1082, que mesmo em plano coletivo, em caso de rescisão unilateral por parte da operadora de plano de saúde, será devida a continuidade do tratamento até a alta médica, in verbis: Tema 1082 STJ:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Logo, verifica-se que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 não se aplica exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Isso acontece em razão da falta de regulamentação específica e de transparência nessa modalidade de plano de saúde, qual seja, coletivo, que acaba colocando em risco os direitos dos beneficiários e compromete o acesso à assistência médica de qualidade.”

(ID 211679190)

Assim, deve ser garantido à apelada o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico que estiver realizando, em razão de evitar a possibilidade de deterioração do seu quadro clínico.

No que diz respeito aos danos morais,
destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela parte autora caracterizam o abalo moral passível de indenização, devendo prevalecer a sentença neste ponto.

Por outro lado, não prospera a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a demandada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da rescisão contratual, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a rescisão em razão do inadimplemento da apelada.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024